Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral. 1.1. Sentença de extinção em virtude da concordância do autor com os valores depositados e a expedição do alvará. 1.2. Apelação requerendo a cassação da sentença. O apelante requereu a concessão do efeito suspensivo, o reconhecimento da incompetência do juízo à determinação de medidas constritivas, a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, suspensão do feito pelo prazo de dois anos e o depósito judicial da quantia levantada. 1.3. Acórdão de improvimento do apelo. 1.4. Nesses embargos de declaração, a requerida afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que o juízo de origem apenas possui competência para julgar até a prolação da sentença de mérito.

2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão 2.1. O acórdão fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento do apelo, considerando a legislação e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie.

3. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. 3.2. Esse é o caso dos autos, em que nenhum dos precedentes colacionados pela embargante detém eficácia obrigatória. 3.3. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas, como se devesse dialogar com as partes devendo, todavia, declinar as razões de decidir.

4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a embargante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.

6. Embargos rejeitados.